Tribunal: TJMT
Processo: 8010034-53.2017.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON MUNIZ DA SILVA - CPF: 018.631.331-43 (RECORRENTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REJEITADAS -
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL - POSSIBILIDADE -
TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

As preliminares suscitadas pela parte Recorrente não procedem, eis que a negativação em nome da Recorrida é motivo para o interesse de ação, bem como não há qualquer obrigatoriedade legal para que a parte apresente aos autos extrato de negativação em papel termo sensível.
O documento colacionado na exordial serve para comprovar a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bastando analisar se a sua efetivação ocorreu de forma regular ou não

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança,

contrato 018631331000043EC, no valor de R$ 320,12,
oriunda de empréstimo bancário que afirma desconhecer.

3.

Caso em que a Recorrida nega a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Contrato juntado pela Recorrente na via recursal.
Relação jurídica comprovada, ausência de manifestação expressa sobre os documentos nas contrarrazões recursais e ausência de comprovação da quitação.

5.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.

6.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão se impõe.

7.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada para improcedência.

10.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, bem como condenou a parte recorrente em danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte recorrente interpôs recurso anexando contrato de empréstimo devidamente assinado, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões o autor não se manifestou sobre o contrato anexado, requerendo a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020